Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-62.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (AGRAVANTE), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (AGRAVADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), DIOMEDES CARLOS MAZER NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001339-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIDE MARIA MAZER

AGRAVADO: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL -INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001339-62.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, deferiu a liminar para determinar que a requerida se abstenha de impedir o acesso do requerente em sua propriedade para a retirada dos animais para novo arrendamento
.

Alega que em outubro de 2017 realizou acordo extrajudicial nos autos n. 13965-95.2007.811.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual figurava como exequente, acordou com o devedor o recebimento de R$ 400.000,00, e para o depósito indicou na ocasião os dados bancários do filho (agravado).

Sustenta que este se apropriou indevidamente do crédito para adquirir o imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, n. 6322, Edifício Villaggio di Bonifácia, Torre 02, Apto. 703, Bairro Santa Marta, em Cuiabá-MT, por R$308.000,00, além de animais que se encontravam na propriedade rural dela (agravante).

Aduz que propôs a Ação Ordinária n. 1001954-24.2020.8.11.0053 em que busca o ressarcimento do dinheiro ou a entrega de todos os bens mencionados.

Diz que, devido às ameaças que recebeu do filho, foi obrigada a ingressar com pedido de medidas protetivas contra ele, porém não apresentou representação criminal.

Assinala que o agravado requereu a revogação dessas medidas e a restituição dos semoventes, o que foi indeferido pelo juízo de Santo Antônio de Leverger-MT, e com isso ele ingressou com Ação no juízo de Cuiabá-MT, o que violaria a competência territorial.

Argumenta que firmou contrato de arrendamento por 10 anos pela quantia anual irrisória de R$ 500,00, pois seu intuito era ajudá-lo, no entanto ele nunca realizou nenhum pagamento e era negligente com os cuidados com os animais, deixando essa responsabilidade para ela, e inclusive ocultou do juízo o problema de falta de água na região onde estavam alocados.

Argui que a intenção do agravado não é proteger os animais, mas sim evitar a reparação dos danos causados.

Prequestiona os artigos 1º, inciso III, e 6º, ambos da Constituição Federal, os artigos 1.196, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204 e 1.206, todos do Código Civil, e o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Efeito suspensivo indeferido (Id nº. 75851970).

Contraminuta no Id n. 78040453.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001339-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIDE MARIA MAZER

AGRAVADO: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela provisória nestes termos:

“(...)

Nesse contexto, depreende-se dos autos que o processo foi instruído com documentos capazes de convencer esta magistrada da verossimilhança das alegações do autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, além do requerente comprovar que os animais são de sua propriedade, conforme registro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, denominada Guia de Transporte de Animal (GTA), somadas a competentes notas fiscais, consta do laudo subscrito pelo servidor do mencionado instituto que “os bovinos necessitam de suplementação imediata, devido ao estado avançado de decomposição”, ainda que não se possa afirmar que as mortes dos outros animais tenham por origem as más condições de tratamento.

Ademais, como se não bastasse o documento oficial, as fotografias acostadas aos autos revelam bovinos magros, malcuidados e com aspecto de desnutrição, corroborando, assim, com a tese apresentada na exordial.

Nessa conjuntura, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro tem evoluído no sentido de não só conferir proteção aos animais, mas também reconhecer que são seres merecedores de respeito e com seus direitos tutelados, no intuito de impor o reconhecimento da existência de um dever moral e jurídico (dever fundamental de proteção) dos humanos em relação aos animais.

(...)

Assim, com base em tais premissas, ante às más condições evidenciadas e a iminência de perdas de outros animais, com subsequente risco de responsabilização pelo INDEA, tal como caracterizado o desentendimento das partes na manutenção do contrato, especialmente evidenciado no áudio juntado ao presente, constata-se a plausibilidade da liminar pleiteada, a fim de que os semoventes sejam retirados de imediato da propriedade da requerida para a nova

propriedade rural arrendada, em prol dos cuidados mínimos necessários para a manutenção dos semoventes em questão.

Diante do exposto e por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo a liminar para determinar que a requerida se abstenha de impedir o acesso do requerente na propriedade para a retirada dos animais para o novo arrendamento
, bem como defiro o reforço policial, caso haja resistência das partes.

(...)”

A decisão recorrida (ID n. 74309952) se limitou ao recebimento do feito e deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de impedir o acesso do requerente na área para a retirar os animais.

A agravante, por sua vez, argui que no juízo da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT há diversas Ações em que discutem a mesma matéria, bem como que a presente lide é fundada em direito real sobre bens móveis, por isso deve ser proposta no foro de domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC.

Com esses fundamentos, pugna pela declaração de incompetência do juízo
a quo
e remessa ao juízo da comarca de Santo Antônio de Leverger-MT.

Contudo, nenhuma dessas arguições e pedidos foram enfrentados na origem. Assim, qualquer manifestação por esta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de questões de ordem pública.

Para ilustrar, acórdão desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM AMPARO NO ART. 300 DO CPC - ARGUIÇÃO DE CONEXÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO RECORRIDA - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal das teses de conexão, incompetência relativa do juízo e litispendência se tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - AI 10026188820188110000 MT, data de julgamento: 25/04/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, data de publicação: 27/04/2018)

Quanto ao mérito, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estão demonstrados pois os animais podem perecer por falta de suplementação e de cuidados adequados, segundo avaliação do INDEA em visita no local (Id nº. 74309986).

Quanto à probabilidade do direito, o agravado comprovou que os semoventes são de sua propriedade, conforme registro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, denominada Guia de Transporte de Animal (GTA), além das notas fiscais.

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos originários, visto que em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Nesta demanda o
decisum
está perfeitamente adequado à situação fática, sendo claro o cumprimento dos critérios elencados no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021